Tribunal: STF
Processo: ARE 1389251
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NOMEAÇÃO POR APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282 DO STF. TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. 



    II - A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida e naquelas em que o Supremo Tribunal Federal já houver reconhecido a repercussão geral da matéria em outro recurso. 



    III - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. 



    IV - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.37/SP-RG). 



    V – Agravo Regimental a que se nega provimento.